Tribunal: TJPA
Processo: 0006000-38.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006000-38.2019.8.14.0049

APELANTE: ROSIVER KLEBER OLIVEIRA GASPAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. RECONHECIMENTO FEITO NA DELEGACIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PROVA SEGURA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NÃO FUNDAMENTADA DE FORMA CONCRETA. CONCEITOS VAGOS E GENÉRICOS, INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SENTENCIANTE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. ANTECEDENTES. APELANTE POSSUI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto simples.

2. Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as testemunhas de acusação, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado. A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu.

3. Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo a quo fixou a pena-base do recorrente em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, para o crime de furto simples praticado contra a vítima Miguel Duarte de Lima, por considerar desfavorável 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do CPB, a saber: os antecedentes. Cabe aqui colocar que, o juízo singular realmente reconheceu desfavorável os antecedentes, diante do fato de o réu ter sido condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado nos Autos nº 0000765-73.2001.8.14.0049, conforme se denota da Certidão constante doc. ID 12708978. Verifica-se que o apelante possui uma sentença condenatória transitado em julgado, motivo pelo qual deve ser mantida a valoração negativa da referida circunstância judicial.

4. Dessa forma, não merece ser acolhida a tese defensiva, devendo ser mantida a quantidade da pena considerada na primeira fase da dosimetria. Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal estabelecido.

5. O
quantum
da pena na primeira fase e nas demais fases se mostrou técnico, justo, adequado e idôneo como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta, devendo permanecer intacto no patamar final fixado.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Rosiver Kléber Oliveira Gaspar
(nascido em
16/09/1975
), objetivando reformar a sentença condenatória (doc. ID 12708979) do MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará,
Dr. Elano Demétrio Ximenes
, que
o condenou
a uma pena final de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do CPB (
furto simples
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 12708825) que, na madrugada do dia 09/02/2018,
o denunciado Rosiver Kléber Oliveira Gaspar destelhou parte do estabelecimento comercial AVISA, adentrou no prédio e do seu interior subtraiu 10 (dez) galinhas
. Relatou a vítima que, ao tomar conhecimento da situação, procurou as imagens da câmara do circuito de segurança e
conseguiu ver através das filmagens o acusado entrando com um saco nas mãos e, na saída, ele joga o saco com frangos por cima do muro e pula, não sendo esta a única vez que praticou o crime de furto
.

Registre-se que a versão da vítima foi confirmada pela testemunha
Andracy Andrade da Silva
,
funcionário da empresa
, o qual também teve acesso às imagens. Interrogado perante a autoridade policial,
o acusado negou a autoria do delito
, aduzindo que apenas deu a dica para uns colegas com quem estava bebendo na praça, os quais teriam subtraído os frangos e quando retornaram todos comeram os frangos.

Em
razões recursais
(doc. ID 12708986), a defesa pugna pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista que
a materialidade e a autoria do delito não restaram suficientemente comprovadas em relação ao crime de furto
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
, principalmente pela
ausência de reconhecimento formal
.

Requer também a
redução da pena-base aplicada ao apelante
, vez que, o
quantum
aumentado não se justifica e as circunstâncias judiciais são favoráveis em sua totalidade,
não tendo o juízo fundamentado de forma idônea a valoração negativa de algumas delas
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12708988), o digno representante ministerial clama para que seja
negado provimento ao recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 13571638).

É o relatório. Revisão efetuada. Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 155,
caput
, do CPB
(
furto simples
), a uma pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
.

O apelante foi
condenado pelo crime de furto simples
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 12708823), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 12708823), pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(doc. ID 12708823), o qual atestou:
“após olhar atentamente, reconheceu, sem hesitação e com plena convicção a pessoa denominada Rosiver Kléber Oliveira Gaspar, a qual trata-se ser o nacional que por várias vezes adentrou seu estabelecimento e furtou diversos frangos”
e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

Na
polícia
,
a vítima Miguel Duarte de Lima
assim relatou (doc. ID 12708823):
“Que é proprietário do estabelecimento Avisa e na madrugada do dia 09/02/2018, por volta das 03h00m, o nacional conhecido por KLÉBER destelhou parte do telhado do referido estabelecimento, adentrando no mesmo e furtando 10 (dez) frangos. Que, KLÉBER é acostumado a cometer furtos naquele local, pois o depoente ouviu falar que o mesmo é viciado em substância entorpecente e comete os furtos para comprar drogas; Que, o depoente diz que tem certeza que fora KLÉBER, pois viu através das filmagens das câmeras; Que, na data de hoje (03/04/2019) soube que KLÉBER havia sido preso em flagrante delito, então compareceu nesta Unidade para fazer o reconhecimento do mesmo, como sendo a mesma pessoa que viu nas filmagens, furtando os frangos de seu estabelecimento”
.

A vítima, em
juízo
(doc. ID 12708844), referiu se recordar dos fatos, esclarecendo que estavam ocorrendo vários furtos de frango no lugar, motivo pelo qual
colocou câmeras no estabelecimento e constatou o acusado perpetrar os furtos
. Aduziu, ainda, que tentou conversar com o réu a respeito da situação e este relatava que era viciado e iria parar, porém voltava a cometer o furto.

A testemunha
Andracy Andrade da Silva
, em
juízo
(doc. ID 12708965), declarou que atuava como vigia no local à época dos fatos,
quando ouviu um barulho e encontrou o acusado subtraindo frangos, tendo pedido para ele parar e ir embora
. Mencionou, ainda, que tentou impedir o furto com uma enxada, mas sem êxito. Ressaltou que o denunciado conseguiu fugir e levar alguns frangos.

Por sua vez, o réu
Rosiver Kléber Oliveira Gaspar
, em juízo (doc. ID 12708965),
negou a prática delitiva
, alegando que mora próximo ao local onde o crime ocorreu e provavelmente os autores dos furtos são viciados que usavam entorpecentes próximo à sua residência. Não obstante as declarações do réu,
é cediço que a genérica negativa da prática do delito não pode ser acolhida quando se mostra incompatível com a prova dos autos
. Assim, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório amealhado ao longo da instrução é suficiente para ensejar a condenação do acusado.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de furto simples
, vez que, o crime de furto consuma-se com a simples
inversão da

res furtiva
, mesmo que, por breve período, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica do bem subtraído.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

2. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal. Circunstâncias consideradas negativas sem qualquer fundamentação por parte do juízo.

In casu
, verifica-se que os argumentos esposados pelo recorrente, no que concerne à
dosimetria da pena
, não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena, o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...).
1. PENA BASE.
Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Trata-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1 Culpabilidade FAVORÁVEL
, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, levando em consideração contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si;
1.2 Antecedentes DESFAVORÁVEIS
, pois o réu foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado (autos nº 0000765-73.2001.8.14.0049) após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante de ID nº 63910449. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em recurso extraordinário com repercussão geral, que "não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)" ( RE n. 593.818/SC, relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2020, DJe 20/11/2020). 2. A incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) que tenha bons antecedentes; c) que não se dedique às atividades delituosas; e d) que não integre organização criminosa. 3. Mantida a negativação dos maus antecedentes do réu, e reconhecida a dedicação dele ao tráfico de drogas, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (Grifei) (STJ - AgRg no HC: 719266 PR 2022/0017533-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).
1.3 Conduta Social FAVORÁVEL
, pois não há nada a indicar que o réu se encontra envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos;
1.4 Personalidade
, enquanto índole do acusado e sua maneira de sentir e agir, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL
, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL
, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de vantagem fácil, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal.
1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL
, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é.
1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS
, pois a vítima recuperou o bem subtraído.
1.8 Comportamento da Vítima FAVORÁVEL
, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
. (...)”.

O apelante alega, em suas razões recursais, que
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não podem ser usadas em seu desfavor
, tendo o juízo sentenciante utilizado
fundamentação vaga e genérica
, inerentes ao tipo penal do crime de roubo. Assim,
requer o afastamento da apreciação negativa dos antecedentes
na primeira fase da dosimetria da pena.

In casu
,
a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena e o
quantum
aumentado estão acobertados de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal
.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional
, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
– o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Desse modo,
ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, para o crime de furto simples praticado contra a vítima
Miguel Duarte de Lima
, por considerar
desfavorável 01 (uma) circunstância judicial
do art. 59 do CPB, a saber: os
antecedentes
.

Cabe aqui colocar que, o juízo singular
realmente reconheceu desfavorável os antecedentes
, diante do fato de
o réu ter sido condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado nos Autos nº 0000765-73.2001.8.14.0049
, conforme se denota da
Certidão
constante doc. ID 12708978. Verifica-se que o apelante possui uma sentença condenatória transitado em julgado, motivo pelo qual deve ser mantida a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Dessa forma, não merece ser acolhida a tese defensiva, devendo ser mantida a quantidade da pena considerada na primeira fase da dosimetria. Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante,
nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal estabelecido
.

Inexistindo agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena
a serem aplicadas, o magistrado
a quo
aplicou a pena definitiva em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
sofrer qualquer reparo, por parte desta Corte de Justiça, no
quantum
aplicado ao réu,
devendo ser mantida a pena inicial aplicada
, por ser necessária e suficiente para atender aos fins da sanção penal.

O
quantum
da pena na primeira fase e nas demais fases se mostrou
técnico, justo, adequado e idôneo
como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta, devendo permanecer intacto no patamar final fixado.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/11/2023